Tribunal: TJDFT
Processo: 0718394-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718394-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: EDRIANO DANIEL DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela ou efeito suspensivo, interposto pelo Banco J. Safra S/A para fins de reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de busca e apreensão n. 0700356-75.2020.8.07.0003 que determinou ao agravante informar novo endereço para citação e cumprimento da liminar ou promover a conversão do feito em ação de execução. Eis o teor da decisão ora agravada (ID 91183718 dos autos de referência): “Fica a parte autora intimada a, no prazo de 5 dias, dar andamento ao feito, informando novo endereço com foto do veículo no local ou converter o feito em ação de execução, sob pena de extinção. Inerte, intime-se pessoalmente.” Nas razões do recurso, alega que a decisão está em flagrante infringência à norma legal, que o indeferimento de novo mandado de busca e apreensão condicionado à comprovação idônea de localização do bem representa excesso de formalismo. Afirma que a conversão do feito em ação executiva é faculdade do credor, nos termos do art. 4o, do Decreto Lei n. 911/69 e a não conversão não pode ser entendida como perda do interesse de agir levando o feito à extinção. Por fim, aduz que não cabe a conversão da ação em execução enquanto não esgotadas as possibilidades de localização do bem. Pugna pela concessão antecipada dos efeitos da tutela para determinar a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, ou a concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para, confirmando a tutela antecipada, seja determinada a reforma da decisão determinando a expedição de mandado independente de comprovação quanto à localização do veículo. Preparo recursal (Id 26335607 e 26337059). Esse é o relato. Decido. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[1], do CPC). É de consignar que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Denota-se da literalidade dos dispositivos processuais acima transcritos, que o relator ao examinar o pedido de tutela de urgência deve observar a presença, no caso em concreto, de dois requisitos para o deferimento da tutela recursal antecipatória, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. Nos termos do art. 300[2], do CPC, a tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O agravante requer a reforma da decisão que condiciona a expedição de mandado de busca e apreensão à apresentação de novo endereço com foto do veículo no local. O ato que ora se agrava foi exarado após diversas diligências frustradas em vários endereços (Ids 55271804, 59697791, 64843597, 72909117, 74018372, 74018373, e 83536684 do processo de referência), e visa dar resultado útil ao desentranhamento do mandado com a indicação de novo endereço, haja vista que desde o despacho inicial em 15/01/2020 os mandados não retornaram positivos. Da atenta análise das diligências certificadas nos autos, verifica-se que o Juízo vem colaborando para a localização do veículo e citação do réu com deferimento de pesquisas pelos meio eletrônicos disponíveis RENAJUD, SIEL, INFOSEG e BACENJUD ENDEREÇOS, tendo sido empreendidas diversas tentativas de localização do veículo e do réu nos seguintes endereços: QNO 13 CONJUNTO G, CASA 15, CEILÂNDIA NORTE, (mudou-se há mais de 8 anos); QNO 6, CONJUNTO P, CASA 5 CEILÂNDIA (mudou-se há 3 anos); SQN 107, BLOCO B, PORTARIA (desconhecido); QUADRA 6 CONJUNTO 6G CS 10 JARDIM RORIZ (PLANALTINA) BRASÍLIA-DF (veículo não localizado); QNO 13, CONJUNTO G, CASA 13, Ceilândia/DF (desconhecido no local). Há notícias de que o veículo foi roubado e incendiado, nos termos das certidões dos Oficiais de justiça nas diligências efetuadas na QNO 13, CONJUNTO A, LOTE 52, CASA 2, Ceilândia/DF: “CERTIFICO que, em cumprimento ao r. mandado retro, diligenciei no endereço indicado, QNO 13, CONJUNTO A, LOTE 52, CASA 2, Ceilândia/DF, em 23/09/2020 às 17:30h, e PROCEDI À BUSCA, mas DEIXEI DE FAZER A APREENSÃO e CITAÇÃO ordenadas, porque: (i) em que pese o réu residir no local, o veículo descrito no r. mandado foi incendiado, motivo pelo qual se tornou sucata, segundo informou o(a) Sr(a). Clemilton Gomes (RG/CPF: não apresentados), o(a) qual afirmou residir no mesmo lote (casa 1); e (ii) até a presente data, o autor não forneceu os meios necessários ao cumprimento da ordem, e não entrou em contato com este Oficial de Justiça. Assim, devolvo o mandado. Distrito Federal, 05 de Outubro de 2020. ROBERTO LIMA BATISTA RODRIGUES Oficial(a) de Justiça - mat. 316895.” (ID 74018373). De igual modo, a certidão do Oficial de ID 83536684: “Certifico e dou fé que no dia 10.2.2021, às 10h15, no STRC, trecho 2, conjunto D, lote 11, Guará-DF, nas dependências da empresa Vitral Vidros Planos Ltda, procedi à BUSCA ordenada, mas, no local, não logrei divisar o bem descrito no mandado. Na ocasião, via telefone, contatei o sr. Edriano Daniel da Silva que, perguntado pelo veículo objeto da busca e apreensão, informou que esse bem foi roubado e incendiado. Distrito Federal, 11 de Fevereiro de 2021. CARLOS DA CUNHA Oficial(a) de Justiça - mat. 311228.” Ato seguinte, o Banco agravante fez pedido de ‘nova’ diligência para o mesmo endereço localizado na EMPRESA VITRAL VIDROS PLANOS LTDA STRC TRECHO 2 CJ D, No 11, LOTE 11 12, BAIRRO Z INDUSTRIAL GUARÁ, no qual há informação do Oficial de justiça, o qual goza de fé pública, de que o veículo não foi encontrado, sinalizando que o empreendimento de nova diligência àquele endereço é visivelmente inútil. É cediço que a citação válida e o cumprimento da liminar na ação de busca e apreensão constituem pressupostos processuais os quais, se ausentes, podem levar à conversão da demanda em execução ou à extinção do processo. O Decreto-Lei n. 911/69, em seu art. 4o, define que se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Portanto, a não localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, seguida do não requerimento de conversão do feito em ação executiva, pode acarretar a extinção do feito, sem resolução do mérito, pela inexistência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme os termos do art. 485, IV[3], do CPC. Com efeito, resta evidenciado que o veículo foi buscado, sem êxito, nos 7 (sete) endereços constantes dos autos, de modo a esgotar todas as possibilidades de cooperação judicial. Todavia, ante a ausência de expressa previsão legal há desacerto no condicionamento da expedição de mandado de busca e apreensão à comprovação da localização do veículo por foto. Exauridos os meios de localização do devedor e do bem dado em garantia fiduciária, e não havendo interesse do autor em converter a busca e apreensão em execução, afigura-se a hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito. Por esse motivo, não cabe impor ao credor a condição de apresentar fotografia do veículo no local a ser diligenciado. Confiram-se o entendimento deste Tribunal de Justiça sobre o tema, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONDENAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM POR FOTO OU CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. ILICITUDE JÁ RECONHECIDA EM RECURSO PRECEDENTE. MANUTENÇÃO DA EXIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO O D CREDOR POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR ERRO DE PROCEDIMENTO. DECISÃO CASSADA. 1. É indevida a condenação do banco agravante em multa por litigância de má-fé, por não ter logrado atender à determinação exarada pelo Juízo de origem, para que comprovasse o paradeiro do veículo dado em garantia fiduciária, pela apresentação de fotos, ou promovido a conversão da ação de busca e apreensão em execução. 2. A condenação é insustentável, já que ilegal o condicionamento da expedição de mandado de busca e apreensão à comprovação da localização do veículo por foto, o que já foi decidido em recurso precedente (Agravo de instrumento no 0750175-87.2020.8.07.0000), sendo indevida a recusa do Juízo da causa em deferir a realização da diligência nos endereços apresentados pelo credor fiduciário, o que afronta o princípio da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. 3. Ainda que estivessem exauridos os meios de localização do devedor e do bem dado em garantia fiduciária, e houvesse recusa do banco agravante em promover a conversão da ação de busca e apreensão em execução, seria hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido, não representando fundamento que justifique a condenação do credor fiduciário por litigância de má-fé. 4. A condenação do autor da ação de busca e apreensão por litigância de má-fé, antes da citação, por não lograr a localização do devedor e do bem dado em garantia ou promover a conversão do feito em execução, representa erro de procedimento, pois tal hipótese, caso constada, ensejaria a extinção do feito, e não na aplicação de sanção ao credor fiduciário, que já está prejudicado pela conduta do devedor que se esquiva da Justiça. 5. Agravo de Instrumento provido. Decisão cassada. (Acórdão 1336559, 07027303920218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO IDÔNEA DO BEM. DESCABIDA. RECURSO PROVIDO. 1. O Decreto-Lei 911/1969 não condiciona a realização da busca e apreensão do bem à comprovação de localização idônea pelo credor fiduciário. Descabida, portanto, a determinação judicial. Precedentes do Nosso Tribunal. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1239033, 07260230920198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 30/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO. EXIGÊNCIA DE PROVA QUANTO À EFETIVA LOCALIZAÇÃO DO BEM. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Decreto-Lei no 911/69 não exige a comprovação da localização do veículo como condicionante para a expedição de mandado de busca e apreensão. 2. Recurso provido. (Acórdão 1243922, 07002173520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O Código de Processo Civil foi gerado sob o olhar principiológico, dentre os quais, o princípio da primazia do julgamento do mérito da demanda, deve orientar a atividade jurisdicional, na busca da satisfação dos direitos discutidos na lide. Assim, as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4o, CPC). Diante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo até o julgamento final deste recurso de agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para manifestar-se no prazo legal. Publique-se. [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [3] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; Brasília-DF, 15 de junho de 2021, 14:44:49. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator